Tribunal: TJMT
Processo: 1030806-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030806-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), ELIVELTON RIBEIRO DE SA - CPF: 060.973.861-50 (PACIENTE), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA KALINE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 088.824.591-28 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART.24-A, DA LEI No 11.340/2006) –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –

2.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS (AUTOS DE MPU 1001351-25.2024.8.11.0080) E VÍTIMA QUE CONTINUOU SENDO AMEAÇADA PELO CUSTODIADO – PRISÃO PREVENTIVA– IDONEIDADE
–
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA–
4
.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] –
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O Enunciado Orientativo no. 42 do TJMT: “42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

"A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas [...]." (RHC 102.643/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

A
prisão
de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade." (STJ, RHC 37.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em
26/11/2013, DJe 04/12/2013).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no art. 5°, inc. LXVIII da Constituição Federal e nos art. 647 e 648, do Código de Processo Penal, em benefício de ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal no.1001814-64.2024.8.11.0080, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Querência/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em flagrante no dia 15 de outubro de 2024, por suposto descumprimento de medida protetiva.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, 3) falta de tipicidade do delito de descumprimento da medida protetiva, ao argumento de que a vítima autorizou a aproximação do paciente, 4) prisão cautelar que ofende o princípio da presunção de inocência, 5) predicados pessoais do beneficiário e 6) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Registra que: “...
a medida extrema foi decretada em virtude de paciente ter sido acusado de que em 14/08/2024, de acordo com o relatório do Boletim de Ocorrência número 2024.242491, diante disso, o paciente teria se aproximado de Antônia Kaline, infringindo a protetiva, ao qual alega que o paciente tomara ciência em 22/08/2024
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
a Autoridade Coatora, ao indeferir o pedido de revogação e/ou substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, não analisou tais pedidos, em conformidade com o pleito elencado, apenas a negou de forma genérica
.”(Sic.)

Consigna, que em momento algum o impetrante ofereceu resistência para sua condução até a delegacia, pelo contrário, a todo momento colaborou a fim de elucidar todo o desentendimento.

Explicita também, que: “...
o réu esclareceu em sede policial, que em momento algum parou a vítima com o intuito de ameaçá-la, pelo contrário, a própria vítima mandou mensagem para ele para que fosse buscar o filho do casal na escola (conforme print anexo), a caminho da escola ele encontrou com a vítima e parou com o intuito de confirmar se era para ele buscar seu filho na escola e seguiu seu trajeto
.”(Sic.)

Ressalta os predicados pessoais do paciente, posto que primário, com endereço fixo e trabalho lícito, sendo que sua liberdade em nada atentará nem tampouco comprometerá a ordem pública, sendo ainda pai de família.

Pede a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura ou a fixação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id. 248937176 a 248937180)

Considerando que o impetrante não juntou a decisão combatida na impetração, a liminar foi indeferida (Id. 249521187), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 250006176)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, mediante as condições estabelecidas e ampliação com a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como, advertência formal ao paciente que, em caso de descumprimento das medidas impostas, será decretada a prisão preventiva, na ementa assim sintetizada: (Id.250801155)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART.24-A, DA LEI No 11.340/2006) – NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA À REGRA DE PROGRESSIVIDADE DAS RESTRIÇÕES PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS COM A IMPOSIÇÃO, ADICIONAL, DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO, MANTENDO-SE AS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA E ACRESCENTANDO A MEDIDA PROTETIVA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada neste tópico (negativa de autoria).

Assim, o entendimento do Col. STJ:

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Destaca-se o Enunciado Orientativo no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

Avançando no tema, acerca da ausência de fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora,
in verbis
: (Id. 250006176)

“...Referente aos autos no 1001814-64.2024.8.11.0080 - Comarca de Querência/MT, em que é Impetrante o advogado DANIEL LAGES VIANA e paciente ELIVELTON RIBEIRO DE SA, presto as seguintes informações.

Autos n.o 1001814-64.2024.8.11.0080 (auto de prisão em flagrante)

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, já qualificado nos autos, recebido em gabinete na data de 16/10/2024, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência).

Realizada a audiência de custódia na mesma data, às 16h30, este Juízo deliberou pela homologação do flagrante e conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão a seguir transcrita:

“Vistos. Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, já qualificado nos autos, recebido em gabinete, oriundo desta Comarca de Querência. Comunicada a prisão em flagrante do custodiado, este Juízo designou audiência de custódia. Em audiência de custódia, o representante do Ministério Público opinou pela homologação do auto de prisão em flagrante e pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência. Por sua vez, a defesa técnica requereu a concessão de liberdade provisória ao custodiado, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência. Pois bem. Após o recebimento do auto, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.
Realizada a audiência de custódia e compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade
. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07. Em relação à custódia cautelar do custodiado, anoto assistir razão ao Ministério Público, tendo em vista a presença dos pressupostos e requisitos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do Código Penal, além da
necessidade de garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração criminosa
. Vejamos. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO). Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal). Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social. É o caso dos autos. A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação e depoimentos dos policiais responsáveis pela condução da diligência. Na espécie, há indícios suficientes de autoria do crime pelo custodiado, conforme consta do registro do boletim de ocorrência e depoimentos extrajudiciais dos policiais. Analisados os autos, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro,
a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão de sua conduta criminosa reiterada
. Isso porque a jurisprudência é muito clara sobre o cabimento da decretação de prisão preventiva para assegurar as medidas protetivas impostas no âmbito doméstico. A propósito: A PRISÃO PREVENTIVA PODE SER DECRETADA EM CRIMES QUE ENVOLVAM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSO, ENFERMO OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA O FIM DE GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (HC 306070/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 12/03/2015 RHC 051683/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 18/12/2014, DJE 02/02/2015 HC 289286/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 02/10/2014, DJE 22/10/2014 RHC 043425/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,

Julgado em 11/03/2014, DJE 27/03/2014 RHC 032854/DF, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, Julgado em 19/02/2013, DJE 25/02/2013 HC 246481/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 18/09/2012, DJE 21/09/2012 HC 220948/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 26/06/2012, DJE 01/08/2012). Ademais, o próprio Código de Processo Penal também é muito claro ao apregoar que será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
E diante disso, mesmo com o benefício das medidas protetivas fixadas recentemente (autos de MPU 1001351-25.2024.8.11.0080), a vítima continuou sendo ameaçada pelo custodiado, inclusive, afirmou que eles estão separados há 1 (um) ano
, o que escancara a periculosidade do agressor, que em liberdade pode insistir e progredir nas condutas delitivas contra a vítima. Por esse motivo, a prisão preventiva do custodiado é necessária para garantia da ordem pública, segurança e tranquilidade sociais, tendo em vista a conduta reiterada, o que coloca em xeque a ordem pública. Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”). Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. E a jurisprudência é muito clara a este respeito:

A PRISÃO CAUTELAR PODE SER DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA POTENCIALMENTE OFENDIDA, ESPECIALMENTE NOS CASOS DE: REITERAÇÃO DELITIVA, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, OU PELAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO (MODUS OPERANDI) (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015 RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 19/03/2015 RHC 003660/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 20/03/2015 HC 312368/PR, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 10/03/2015 AgRg no HC 315281/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 12/03/2015 HC 311848/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015, DJE 17/03/2015 RHC 053927/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 05/03/2015,DJE 17/03/2015). Assim, verifico a necessidade da custódia cautelar porque o caso concreto impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP). Assim, a periculosidade concreta da conduta do custodiado, mostra-se necessária à decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos. Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário. ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do custodiado ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, já qualificado nos autos, como garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas, conforme fundamentação exposta. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do custodiado ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, já qualificado nos autos, junto ao sistema BNMP 3.0 do CNJ. Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 333 do Código de Processo Penal. Às providências, COM URGÊNCIA.” (ID 172923805).

O mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor do custodiado e encaminhado para a penitenciária de Água Boa-MT via malote digital (ID. 173229960).

Com a instauração do inquérito policial e exaurida a finalidade do APF, houve o arquivamento definitivo.

Autos n.o 1030694-15.2024.8.11.0000 (inquérito policial)

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar os delitos de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, previstos nos Art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 140 e 147 do decreto Lei no 2.848/40 c/c com a Lei 11.340/06, ocorrido 15/10/2024, por volta das 19:00, em residência particular localizada neste município, em que conta como vítima a Sra. ANTONIA KALINE DOS SANTOS DA SILVA e investigado o custodiado ELIVELTON RIBEIRO DE SA, conforme informações lastreadas no boletim de ocorrência no 2024.315844 e auto de prisão em flagrante delito de no 110.3.2024.17844.

Constam dos autos que o inquérito policial foi instaurado em decorrência da lavratura de auto de prisão em flagrante, que gerou o APF de código no 1001814- 64.2024.8.11.0080 (detalhado acima).

Em 22/10/2024, a autoridade policial apresentou o relatório final de no 2024.7.124649, no qual concluiu pelo INDICIAMENTO de ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, pela(s) prática(s) ilícita(s), em tese, prevista(s) no(s) Artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigos 140 e 147 da decreto Lei no 2.848/40 c/c com a Lei 11.340/06, (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INJÚRIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER), bem como submeteu o relatório à apreciação do Ministério Público.

Por fim, informo que, ao contrário do que narrado na peça de habeas corpus, até o presente momento não houve pedido protocolado nos procedimentos acima citados de revogação da prisão preventiva do custodiado.

De toda sorte, com relação à manutenção da prisão preventiva de ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ, ora paciente, cumpre ressaltar que os motivos autorizadores da prisão cautelar se mostram hígidos e não houve alteração fática, não se mostrando suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo custodiado revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ressaltando-se que o paciente já teria tentado atropelar a genitora e a criança utilizando-se de uma motocicleta, conforme informações constantes do boletim de ocorrência no 2024.312871 lavrado em 13/10/2024.

O paciente ELIVELTON encontra-se segregado na unidade prisional de Água Boa/MT e, atualmente, os autos aguardam o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (inquérito relatado em 22/10/2024).

Sendo estas as informações que tinha a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração.”

A vítima afirmou que mesmo com medidas protetivas decretadas o requerido constantemente lhe importuna, descumprindo, portanto, de forma reiterada, as medidas protetivas deferidas.

Notório que os crimes dessa natureza, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, são praticados, geralmente, de forma clandestina, ou seja, sem a presença de testemunhas.

No caso dos autos, há indícios acerca do descumprimento das medidas protetivas aplicadas [MPU 1001351-25.2024.8.11.0080] ao paciente.

Registro, outrossim, quando se estabelecem condições tais, o beneficiário tem o dever de autodisciplina e senso de responsabilidade para com a justiça, de modo que, a suposta conduta revela situação apta a justificar
a segregação do paciente no presente momento em prol do acautelamento da ordem pública e da própria integridade física e psíquica da ofendida.

Registro, que o bem jurídico tutelado no crime
de
descumprimento
de
medidas
protetivas
de
urgência –
art. 24-A da Lei 11.340
/2006; é a
Administração da Justiça
e, apenas indiretamente, a
incolumidade da vítima
. Trata-se
de bem indisponível.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a triste estatística fatal da violência contra a mulher, que assola este Estado.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o
descumprimento
de
medida
protetiva
de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a decretação
da prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, dispõe que a
prisão
cautelar, em relação aos crimes praticados contra a mulher, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, “
quando demonstrado o risco à integridade da

vítima, consubstanciado no
descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada”
(STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019 e STJ, HC no 327.366/SC; RHC no 66.222/RS).

E ainda:

"
A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que
a jurisprudência considera idônea
a decretação da custódia cautelar fundada no
descumprimento
de medidas protetivas
[...]." (RHC 102.643/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

E ainda, cito as seguintes jurisprudências:

“
HABEAS CORPUS DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva revela-se imprescindível para o resguardo
da ordem pública,
da integridade física e psíquica
da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas deferidas, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. Ordem denegada”.
(TJDF; Proc 07101.27-23.2019.8.07.0000; Ac. 118.3830; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 04/07/2019; DJDFTE 15/07/2019)

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRESSÕES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É legítima a prisão preventiva, pois realizada em harmonia com a legislação processual penal, consoante
art. 313, inc. III, do CPP
, notadamente por ter o paciente descumprido medida protetiva, continuando a importunar a vítima, demonstrando a incompatibilidade com o estado de liberdade”.
(TJRO; HC 0004085-79.2019.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Monico Neto; Julg. 09/10/2019; DJERO 22/10/2019; Pág. 105)

Ademais acerca dos
prints
anexados pela defesa (Id.248937190), constato que não há prova alguma da data das conversas e da veracidade dos mesmos.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Sustenta que a prisão preventiva fere o direito consagrado, no que tange o princípio da presunção de inocência, afrontando a Constituição Federal.

Contudo, cediço que a permanência
do
paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar, cuja manutenção assenta-se justamente na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência ou qualquer outro preceito.

O Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial
do
Superior
Tribunal
de Justiça- STJ:

"A liberdade, não se pode olvidar, é a regra
em
nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação
em

hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a
prisão
de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade." (STJ, RHC 37.311/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em
26/11/2013, DJe 04/12/2013).

Nesse diapasão, a tese não encontra a densidade necessária para a concessão da ordem.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário sustentar que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como endereço fixo (Id. 248937185), carteira de trabalho (Id. 248937187) e filho menor (Id. 248937180), extrai-se da doutrina e jurisprudência que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO

ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ELIVELTON RIBEIRO DE SÁ.

Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21, da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024